Tribunal: TJPA
Processo: 0060794-10.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0060794-10.2011.8.14.0301

AGRAVANTE: A TELEMAR

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
.
ART. 1.030, I,
DO CPC.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM TESE FIXADA NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, COM REPERCUSSÃO GERAL,
N.º
912.888/RS
(TEMA
827
).
NÃO PROVIMENTO.

1.

A
gravo interno interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso
extraordinário
, por estar a decisão agravada, no caso, em
conformidade com tese fi
rmada
,
em regime de
repercussão geral
,
no julgamento do

recurso
extraordinário
n.º
912.888
/RS (Tema
827
).

2. Incabível
o sobrestamento do feito
, mormente quando

não foram dotados de efeito suspensivo (art. 1.026, caput, do CPC)
os embargos de declaração opostos no recurso extraordinário da tese paradigma
, para discutir, dentre outras coisas, a modulação dos efeitos
.

3. Por outro lado, a
aludida modulação de efeitos não teria o condão de atingir sentença de mandado de segurança
indeferido por ausência de direito líquido de certo e que, além do mais, foi impetrado como preventivo, contra norma em abstrato (Súmula n.º 266 do STF)
.
Precedentes.

4
.

Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento ao ag
ravo interno em recurso
e
xtraordinário

em agravo de instrumento em execução fiscal
, nos termos do voto
do
Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle (Vice-Presidente)
. Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a

Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente).

Afirmou impedimento/suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA),
data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º:
0060794-10.2011.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A

REPRESENTANTE:
ANDRÉ MENDES MOREIRA
(
OAB/MG N.º 87.017
)

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE:
GUSTAVO VAZ SALGADO (PROCURADOR DO ESTADO)

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
RONALDO MARQUES VALLE
(Relator):

Trata-se de
agravo interno
(
id.

6936446
)
,
interposto contra decisão de
n
e
gativa de seguimento
de recurso

e
xtraordinário
(
id.

6606893
)
fundada
no artigo 1.030, I, do Código de Processo C
ivil, sendo aplicada
tese firmada, em regime de repercussão geral, no julgamento do recurso extraordinário n.º 912.888/RS (Tema 827)
.

A parte agravante alegou,

em
suma
,
que

o entendimento exarado para inadmitir o apelo extremo

est
aria
equivocado,
pois
o objeto do recurso extraordinário não versa
ria
sobre

a incidência ou não de ICMS sobre as receitas de assinatura mensal
, mas,
em verdade,
acerca da
proteção da segurança jurídica ante

a mutação jurisprudencial ocasionada pelo novo entendimento pretoriano
, haja vista a possibilidade de modulação dos efeitos.

Foram apresentadas

contrarrazões
(
id.
6981615
)
.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º:
0060794-10.2011.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador RONALDO MARQUES VALLE (Relator):

Conforme relatado, o caso se enquadra
na
tese firmada, em regime de repercussão geral, no julgamento do recurso extraordinário n.º 912.888/RS (Tema 827)
,
cuja ementa
tem o seguinte teor:

“
Ementa: TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. TARIFA DE ASSINATURA BÁSICA MENSAL. CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PROPRIAMENTE DITO PRESTADO PELAS CONCESSIONÁRIAS DE TELEFONIA. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 572.020 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. LUIZ FUX,
DJe
de 13/10/2014), assentou que o ICMS não incide sobre serviços preparatórios aos de comunicação, tais quais o de habilitação, instalação, disponibilidade, assinatura (= contratação do serviço), cadastro de usuário e
equipamento, etc.
, já que tais serviços são suplementares ou configuram atividade-meio.

2. A tarifa de assinatura básica mensal não é serviço (muito menos serviço preparatório), mas sim a contraprestação pelo
serviço de comunicação propriamente dito prestado
pela
concessionárias
de telefonia, consistente no fornecimento, em caráter continuado, das condições materiais para que ocorra a comunicação entre o usuário e terceiro, o que atrai a incidência do ICMS.

3. Fica aprovada a seguinte tese de repercussão geral: “O Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incide sobre a tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviço de telefonia, independentemente da franquia de minutos conferida ou não ao usuário”.

4. Recurso extraordinário provido.
”

(RE 912888, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
097 DIVULG
09-05-
2017 PUBLIC
10-05-2017)
.

No caso em exame,
o recorrente alude à possibilidade de
modulação dos efeitos, tendo em vista a pendência de embargos de declaração opostos nos autos do processo paradigma. Ocorre que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo (art. 1.026,
caput
, do CPC) e este não foi determinado pela Corte Suprema no caso concreto.

Além do mais, é assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado para aplicação imediata dos precedentes qualificados oriundos de repercussão geral, tal qual se observa nas seguintes ementas:

“
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Aplicação imediata das decisões do STF. Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado. 1. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.
”

(
Rcl
30003
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
116 DIVULG
12-06-
2018 PUBLIC
13-06-2018)

“
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Insurgência quanto à aplicação de entendimento firmado em sede de repercussão geral. Desnecessidade de se aguardar a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.
”

(RE 1129931
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
175 DIVULG
24-08-
2018 PUBLIC
27-08-2018)

Por outro lado,
a aludida modulação de efeitos não teria o condão de atingir sentença de mandado de segurança indeferido por ausência de direito líquido e certo
, cuja parte afirma expressamente que o recurso não versa sobre o mérito da incidência do ICMS sobre as receitas de assinatura mensal,
e que, além do mais,
a
inda que houvesse situação benéfica à parte acerca do período de recolhimento do imposto,
esta poderá ser discutida até em execução fiscal, mas na seara do
mandamus
seria um contrassenso à jurisprudência pacífica da Suprema Corte, que veda o
conhecimento de mandado de segurança
impetrado
,
como preventivo, contra norma em abstrato (Súmula n.º 266 do STF)
, conforme ementas a seguir:

“
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO, EM CARÁTER PREVENTIVO, CONTRA FUTURA APLICAÇÃO DE NORMAS CONSTANTES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO EM TESE - INADMISSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF - QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DO NÃO-CONHECIMENTO DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, RESTANDO PREJUDICADA, EM CONSEQÜÊNCIA, A APRECIAÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO. - Os princípios básicos que regem o mandado de segurança individual informam e condicionam, no plano jurídico-processual, a utilização do "writ" mandamental coletivo. - Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles - como as leis ou os seus equivalentes constitucionais - que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. - O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em
conseqüência
, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.
”

(MS 23785
AgR-QO
, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2002, DJ 27-10-2006 PP-00031
EMENT VOL-02253-02 PP-00240 RTJ VOL-00201-01 PP-000150 LEXSTF v. 29, n. 337, 2007, p. 154-160)

“
EMENTA: Recurso Ordinário em Mandado de Segurança preventivo. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a Medida Provisória nº 213/2004 é ato normativo com aptidão para atuar, no plano do direito positivo, como norma geral, impessoal, abstrata e revestida de eficácia subordinante. Precedente: MS 25.473/DF, Relator Cezar
Peluso
, DJ 29.6.2007. 3. Não cabimento do mandado de segurança nos termos da Súmula 266/STF. 4. Recurso ordinário improvido.
”

(RMS 25475, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/09/2007, DJe-
126 DIVULG
18-10-
2007 PUBLIC
19-10-2007 DJ 19-10-
2007 PP
-
00087 EMENT
VOL-02294-
02 PP
-00240)

“
EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Resposta proferida pelo CNJ em sede de consulta. Caráter normativo, genérico e abstrato. Súmula nº 266/STF. Agravo regimental não provido. 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado para questionar ato normativo de efeitos abstratos, característica das respostas proferidas pelo CNJ em sede de consultas. Aplicação da Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido.
”

(MS 32694
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
109 DIVULG
08-06-
2015 PUBLIC
09-06-2015)

“
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI OU ATO NORMATIVO EM TESE. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA
266. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
”

(MS 35935
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
230 DIVULG
26-10-
2018 PUBLIC
29-10-2018)

“
Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Mandado de Segurança. Descabimento. Súmula 266/STF. 4. Portaria 1.287/32017, expedida pelo Ministério do Trabalho. Ato normativo de caráter genérico. 5. Não comprovação de efeitos concretos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.
”

(RMS 36501
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
229 DIVULG
21-10-
2019 PUBLIC
22-10-2019)

“
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO COATOR. DECRETO FEDERAL 10.003/2019. CONANDA. QUESTIONAMENTO DE ATO NORMATIVO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DO PLEITO NA VIA MANDAMENTAL. SÚMULA 266 STF. ADPF 622. ART. 10, CAPUT, DA LEI 12.016/2009. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. 1. A Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.” 2. In
casu
, a impetração se volta contra
contra
ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto 10.003/2009), por meio do qual o Presidente da República alterou a estrutura e a composição do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (CONANDA). 3.
Consectariamente
, o alcance geral da norma impugnada torna eventuais ofensas aos impetrantes meramente reflexas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança.
Contra esse ato normativo já há, inclusive, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no âmbito desta Suprema Corte. 4.
Ex
positis, EXTINGO o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 10, caput, da Lei 12.016/2009. Prejudicado o pleito de medida liminar.
”

(MS 36684, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
172 DIVULG
07-07-
2020 PUBLIC
08-07-2020)

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 20.10.2020. PRECATÓRIOS. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. DISCIPLINA E FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO CNJ. VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO 303/2019 DE CARÁTER NORMATIVO, ABSTRATO E GENÉRICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STF. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não viola a autonomia dos Tribunais a atividade de fiscalização administrativa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça. 2. No caso dos autos, o Conselho Nacional de Justiça atuou nos estritos limites de sua competência para garantir o cumprimento de seus atos normativos. 3. Incidência da Súmula 266 do STF, uma vez que não pode este writ ser utilizado como mecanismo de controle de validade de ato normativo de caráter geral e abstrato, como o da Resolução CNJ n. 303/2019. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
”

(MS 37422
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
297 DIVULG
18-12-
2020 PUBLIC
07-01-2021)

Tal fundamento, que foi arguido desde a contestação, é importante anotar, nesse momento, a fim de dar concretude ao disposto no art. 8º do CPC
1
, tendo em vista que o requerido sobrestamento ou até uma possível modulação dos efeitos em favor da parte não surtiria o efeito desejado nesse processo, cujo desfecho apenas se prolongará sem justificativa plausível e sem observância à eficiência do direito processual proclamada pelo novo Código de Processo Civil.

Sendo assim,
voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Belém, 03/02/2022